Tribunal: TJDFT
Processo: 0703448-25.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença que pronunciou o réu pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos III, IV e VI, § 2o-A, inciso I e § 7o, inciso III, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, e artigo 7o, inciso I, da Lei 11.340/2006. A Defesa pleiteia a exclusão da qualificadora referente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de se excluir a qualificadora referente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, imputada ao recorrente na prática do crime doloso tentado contra a vida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia fundamenta-se na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo vedada a análise aprofundada do mérito, competência reservada ao Conselho de Sentença.
4. A qualificadora referente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não é manifestamente improcedente, pois encontra suporte em elementos probatórios produzidos em sede inquisitorial e em Juízo.
5. O enfrentamento da tese defensiva demandaria a análise, em profundidade, dos elementos de prova até então produzidos, o que não se mostra possível na presente sede, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao tribunal do júri.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade que não exige certeza absoluta da autoria, bastando indícios suficientes de materialidade e de autoria para a submissão do caso ao Tribunal do Júri.
2. A qualificadoras somente podem ser afastadas na sentença de pronúncia se manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, inciso II.